Tribunal: TCU
Processo: 039.641/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1527/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) Lucas Rocha Furtado acerca de possíveis irregularidades ocorridas em declarações proferidas pelo Ministro da Economia - em evento realizado em Washington (EUA), no dia 25/11/2019, que poderiam ter ocasionado valorização da moeda americana e consequentes prejuízos ao Tesouro Nacional e/ou ao Banco Central do Brasil (Bacen), assim como danos à imagem do Brasil frente aos investidores estrangeiros; Considerando que as declarações do Ministro da Economia não se materializaram em ato oficial do Governo Federal; Considerando que a minuciosa análise realizada pela unidade instrutora não apontou relação direta de causalidade entre a fala do Ministro da Economia e a alta do dólar, abordando questões como: as possíveis anomalias na variação cambial; os possíveis prejuízos ao Tesouro Nacional e/ou ao Banco Central do Brasil, e averiguando reflexos nas reservas internacionais e nos contratos de swap; Considerando que, embora pertinentes e legítimas as indagações do Subprocurador-Geral, se mostra inviável a apuração de possíveis efeitos no câmbio, decorrentes isolada e exclusivamente das declarações proferidas pelo Ministro da Economia; Considerando a ressalva quanto à admissibilidade da presente representação, consubstanciada no seu conhecimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em dar ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.641/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Secretaria do Tesouro Nacional 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.